Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704577-08.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: NATHALIA PEREIRA DA ROCHA LEAL, EMERSON PEREIRA DA ROCHA LEAL EMBARGADO: ROSANGELA MARTINS CARDOSO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se a embargada para responder aos declaratórios interpostos, no prazo legal. I. Brasília, 2 de outubro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR